Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722622-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVELLI CIA LTDA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I D E S P A C H O Intime-se a agravante para, querendo, se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, bem como sobre as questões arguidas em contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 14 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator